Tribunal: TJDFT
Processo: 0713275-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRA-HOSPITALARES. NÃO DEMONSTRADO. EXCEPCIONALIDADE DA INTERNAÇÃO. NÃO OBSERVADA. INTERNAÇÃO ÀS EXPENSAS DO DF. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. APELAÇÃO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MÉRITO EXAME PREJUDICADO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA
1. A Lei n° 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 1.1. Essa lei prevê as seguintes modalidades de internação: voluntária; involuntária e compulsória (art. 6°, I, II e III da Lei n° 10.216/2001. 1.2. A internação compulsória, dada sua excepcionalidade, guarda a cláusula de reserva de jurisdição. 1.3. A internação compulsória não é modalidade prevista na Lei n° 11.343/2006, que trata das Políticas Públicas sobre Drogas e prevê apenas a internação voluntária e a involuntária.
2. Nos termos da Lei n° 10.216/2001, a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.(art. 4°, da Lei n° 10.216/20010; 2.1. No caso em exame, não constam informações de esgotamento das alternativas de tratamento extra-hospitalares disponíveis no SUS, quer as alternativas de administração de fármacos, quer de serviços oferecidos em policlínicas, para atendimentos em contexto ambulatorial, ou em serviço terciários, que contam com leitos para internação psiquiátrica, sendo a rede pública servidas pelas instalações do Instituto Hospital de Base do DF ou o Hospital São Vicente de Paulo. 2.2. Não há nos autos demonstração de que essas vias de acesso de tratamento tenham sido demandadas.
3. Remessa necessária conhecida e provida. Sentença reformada. Apelação Conhecida e prejudicada.